Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000606-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO - CPF: 019.524.171-12 (PACIENTE), JUÍZO 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO
IMPETRANTE: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA UNIFICAÇÃO DE PENAS – UNIFICAÇÃO PROCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL (ART. 111 DA LEP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não houve a revogação da prisão preventiva – cuja competência seria do órgão colegiado prevento, qual seja, aquele que julgou a apelação criminal (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) ou dos tribunais superiores – de forma que compete ao juiz da execução penal apenas receber aquela nova guia de pena (provisória) e, unificando-a com a anteriormente existente, fixar o regime prisional compatível com o saldo da pena, por expressa determinação legal nos termos do art. 111 da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000606-62.2022.8.11.0000

PACIENTE: MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO
IMPETRANTE: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a impetrante que o paciente possui duas condenações que, juntas, totalizam a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, sendo a primeira no montante de 5 anos e 4 meses, no regime semiaberto. A segunda foi recentemente readequada para o total de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, em apelação criminal.

Neste contexto, aduz que
“há um equívoco na manutenção da prisão do Recorrente, uma vez que este continua sendo privado de sua liberdade pela prática do segundo delito, cuja decisão de Recurso de Apelação no 1000237-93.2021.811.0003 já determinou o regime semiaberto”, notadamente porque “a prisão do Recorrente continua sendo pela segunda condenação, que se diga de passagem ainda não houve o trânsito em julgado, cuja pena já foi discutida em sede de Recurso de Apelação, tendo obtido o direito de ser posto no regime semiaberto, o que o juízo da execução não o fez”
.

Assim, sustenta que o segundo processo ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual não há falar-se em unificação de penas, e tampouco manter o paciente privado de sua liberdade, de modo que postula pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 116306953).

A liminar
foi indeferida
,

consoante id. 116427986

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 117095479, opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO
IMPETRANTE: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

A situação executiva do paciente é singela. Conforme esclareceu o juízo das execuções, há em desfavor do paciente duas condenações, as quais foram unificadas no executivo de pena n. 2000267-25.2021.811.0064, totalizando a reprimenda de 9 anos e 4 meses, e após novo cálculo de pena, apontou o requisito objetivo para progressão de regime em
17/11/2022.

Ambas, inicialmente, se tratavam de condenações para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mas em decorrência da unificação, a reprimenda ultrapassou o limite de 8 anos, a impor o regime inicial fechado.

A impetrante reclama que a segunda condenação deveria ser executada em regime semiaberto, mas despreza a necessidade de unificação, procedida pelo juízo singular, por expressa determinação legal (art. 111 da LEP).

Outrossim, embora aparentemente não tenha ocorrido o trânsito em julgado da segunda condenação, não consta qualquer notícia de revogação da prisão preventiva, relacionada a este segundo fato. Tanto é que no acórdão da apelação criminal, determinou-se que
“o apelante seja posto imediatamente no regime fixado”,
a revelar que não estava sendo revogada a prisão preventiva, mas apenas adequada a prisão cautelar ao regime prisional da condenação.

Portanto, se não houve a revogação da prisão preventiva – cuja competência seria do órgão colegiado prevento, qual seja, aquele que julgou a apelação criminal (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) ou dos tribunais superiores – compete ao juiz da execução penal apenas receber aquela nova guia de pena (provisória) e, unificando-a com a anteriormente existente, fixar o regime prisional compatível com o saldo da pena, como o fez no presente caso.

Assim, não visualizo qualquer ilegalidade, sendo certo que a via do
habeas corpus
não é adequada para eventuais discussões quanto aos requisitos para a progressão de regime ou outros equívocos eventualmente cometidos no executivo de pena, os quais deverão ser examinados na via recursal adequada.

Diante disso, conheço do
habeas corpus,
e não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via,
em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022